Tribunal: TJPA
Processo: 0814129-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7789 - Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814129-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN MYCHEL LIMA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITO DEFENSIVO DE BENEFÍCIOS PENAIS. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.

1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame do constrangimento ilegal por excesso de prazo “não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
”
(AgRg no HC 664.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/05/2021), não havendo demonstração de desídia do órgão judicial na apreciação dos pleitos defensivos formulados no processo de execução penal.

2. É permitido o apenamento de infração disciplinar praticada no curso da execução da pena, ainda que o paciente tenha sido absolvido de fato definido como crime, em decorrência da independência entre as instâncias administrativa e judicial, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou inexistência de autoria, o que não ocorreu na espécie, visto que o inquérito policial foi arquivado com fundamento no princípio da insignificância.

3. A prática de falta grave autoriza a regressão cautelar a regime prisional mais severo até o encerramento do procedimento disciplinar penitenciário para apuração da infração e aplicação das penalidades legais, se for o caso, de modo que os pleitos referentes à concessão de benefícios penais podem ser sobrestados até a conclusão do PDP. Precedente do STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ALLAN MYCHEL LIMA PEREIRA
contra ato coator do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA proferido nos autos da ação de execução penal n. 2001755-87.2021.8.14.0401, constando na inicial da impetração que o paciente foi condenado à pena total de 06 anos, 10 meses e 15 dias, tendo sido concedido ao coacto a progressão ao regime aberto a contar de 02/05/2022.

Prosseguindo nas razões de fato, a impetrante aduz que em 24/05/2022 o paciente foi preso em flagrante pela prática de novo crime, porém o inquérito policial foi arquivado com fundamento no princípio da insignificância, ressaindo que, a despeito do arquivamento do IPL, houve regressão ao regime mais severo nos autos da execução penal em decorrência da aventada falta grave, com instauração de procedimento disciplinar penitenciário. Sustenta que foi protocolado pedido de restabelecimento do regime aberto e arquivamento do PDP instaurado, haja vista que a falta grave imputada ao paciente perdeu o objeto em razão do arquivamento do IPL, porém a autoridade coatora decidiu sobrestar os benefícios referentes à execução e aguardar o fim do PDP, sem apreciar o pleito defensivo.

Em razões de direito, a impetrante ressalta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para apreciação do pedido de restabelecimento de regime formulado em favor do paciente, requerendo, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar que a autoridade coatora aprecie o pleito no processo de execução penal.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11349764.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a instauração do procedimento disciplinar penitenciário e ressaindo que, a despeito do arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração da prática de novo delito, persiste a apuração da falta grave por subversão às condições do regime aberto em atenção ao princípio da independência das instâncias, estando no aguardo da realização da audiência de instrução para finalização do PDP (ID n. 11492924).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11705870).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Destarte,
não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa o reconhecimento do excesso de prazo na apreciação, pelo juízo da execução penal, dos pedidos formulados pela defesa de arquivamento do procedimento disciplinar penitenciário (PDP) e restabelecimento do regime aberto de cumprimento de pena ao apenado, pleiteando a análise dos pleitos defensivos formulados no processo de execução de pena.

Nesse contexto, registro que para o reconhecimento do excesso de prazo é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
” (STJ,
HC 354557/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 21/11/2016, cf.
https://bit.ly/3WInSsa
).

De igual forma, é relevante ter presente que consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o exame do constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional”
(STJ,
AgRg no HC 664.145/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 24/05/2021, cf.
https://bit.ly/3wuo57U
).

Na espécie, tenho que o lapso temporal verificado entre a formulação do pleito defensivo em 24/06/2022 (ID n. 11280842), e a decisão do juiz da execução penal pelo sobrestamento da análise de benefícios penais até a conclusão do PDP em 02/08/2022 (ID n. 11280838), não evidencia a desídia do órgão jurisdicional na condução do feito a ensejar o reconhecimento de excesso de prazo.

Ademais, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o processo está no aguardo de realização de audiência de instrução para finalizar o procedimento de apuração de falta grave (ID n. 11492934), sendo que após consulta ao Sistema SEEU verificou-se a designação do ato para o dia 01 de fevereiro de 2023, conforme evento 106.1, com pendência da juntada do termo de audiência nos autos.

No tocante à alegação de que a falta grave imputada ao paciente perdeu o objeto em razão do arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração de fato definido como crime doloso, importante consignar que, conforme pontuado pela autoridade coatora em suas informações, “inobstante o arquivamento do processo-crime sem efetivamente adentrar em seu mérito, resta ainda a apuração da falta grave por subversão às condições do regime aberto em atenção ao princípio da independência das instâncias” (ID n. 11492934 – Pág. 2).

Neste particular, de
staco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que no ordenamento jurídico brasileiro vige a regra da “
independência das instâncias: a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e/ou civil quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria, considerando a independência das três esferas de jurisdição”,
ressaindo que “
a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria”
(STJ,
HC 396.390/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 29/08/2017, cf.
https://bit.ly/407aTTQ
).

Na espécie, verifica-se que o inquérito policial foi arquivado com base no princípio da insignificância, não se tratando de ausência de autoria ou inexistência do fato, o que permite a responsabilização por infração disciplinar com aplicação das penalidades previstas na legislação de regência, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade decorrente do ato judicial que determinou o sobrestamento dos benefícios executórios e análise dos pleitos defensivos para momento ulterior, ou seja, após a conclusão do procedimento disciplinar, sendo plenamente possível
“a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda”
, na linha do entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 743857/SP, Rela. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 13/06/2022, cf.
https://bit.ly/3XVpmRe
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar o ato judicial objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/02/2023